Tribunal: TJDFT
Processo: 0725723-62.2024.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDUÇÃO SEM HABILITAÇÃO. VALIDADE DO TESTE DO ETILÔMETRO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. DOSIMETRIA. DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, H, DO CÓDIGO PENAL. PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática dos crimes previstos no art. 306, § 1o, I, e no art. 303 c/c art. 302, § 1o, I, todos da Lei no 9.503/1997, em razão de ter conduzido veículo automotor sob influência de álcool, sem habilitação, colidido com dois veículos que estavam parados e ocasionado lesões corporais em criança passageira. A pena foi fixada em 1 ano, 3 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 10 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, nulidade do teste do etilômetro, afastamento da multa e concessão de justiça gratuita.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e materialidade dos crimes; (ii) estabelecer se eventuais divergências nos depoimentos das testemunhas comprometem a condenação; (iii) determinar se o teste do etilômetro é válido e apto a fundamentar o édito condenatório; (iv) verificar a correção da dosimetria das penas; e (v) analisar a possibilidade de isenção da pena de multa e das custas processuais.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório, composto por auto de prisão em flagrante, ocorrência policial, teste de etilômetro, prontuário médico, laudo de exame de corpo de delito e prova oral, demonstra de forma harmônica a materialidade e autoria delitivas.
4. As vítimas afirmam que seus veículos estavam parados quando foram atingidos na traseira pelo automóvel conduzido pelo réu, que apresentava sinais evidentes de embriaguez, relato corroborado pelos policiais rodoviários federais.
5. Pequenas divergências sobre aspectos periféricos não comprometem a credibilidade dos depoimentos quando há convergência quanto aos fatos essenciais, especialmente quanto à condução do veículo pelo réu e ao seu estado de embriaguez.
6. O depoimento de policiais, colhido sob contraditório, possui valor probatório idôneo quando coerente com os demais elementos dos autos, gozando de presunção de legitimidade, conforme precedentes do TJDFT e do STJ.
7. O crime do art. 306 do CTB é formal e de perigo abstrato, consumando-se com a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, sendo prescindível a ocorrência de resultado naturalístico.
8. A embriaguez pode ser comprovada por diversos meios de prova, nos termos do art. 306, § 2o, do CTB, e do art. 5o da Resolução no 432/CONTRAN, não se restringindo ao teste de alcoolemia.
9. O teste do etilômetro realizado indicou concentração de 0,86 mg/l de álcool por litro de ar alveolar, valor superior ao limite legal, e o ato administrativo goza de presunção de legalidade, não afastada por prova em contrário.
10. A confissão extrajudicial, ainda que não ratificada em juízo em razão da revelia, pode fundamentar a condenação quando corroborada por prova judicializada.
11. O laudo de exame de corpo de delito comprova que a vítima sofreu lesões corporais decorrentes da colisão, estando presentes negligência, imprudência, nexo causal e previsibilidade do resultado.
12. A condução de veículo sob influência de álcool e sem habilitação configura violação ao dever objetivo de cuidado e justifica a condenação pelo crime de lesão corporal culposa qualificada.
13. A valoração negativa das consequências no crime de embriaguez ao volante é adequada diante da ocorrência de acidente com danos materiais a terceiros, circunstância que extrapola o tipo penal de perigo abstrato.
14. Por ser involuntário o resultado do crime culposo, a agravante prevista no artigo 61, II, ‘h’, do CP não se aplica a esse tipo de delito.
15. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal e possui natureza cogente, não podendo ser afastada sob alegação de hipossuficiência, que apenas autoriza a fixação no mínimo legal e eventual parcelamento na execução.
16. A análise do pedido de gratuidade de justiça compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos da Súmula no 26 do TJDFT.
4. DISPOSITIVO E TESE
17. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena 1 ano e 2 meses de detenção.
Tese de julgamento:
1. O crime de embriaguez ao volante é formal e de perigo abstrato, consumando-se com a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, sendo prescindível a ocorrência de resultado lesivo.
2. O teste do etilômetro possui presunção de legalidade e legitimidade, cabendo à defesa comprovar eventual irregularidade.
3. A confissão extrajudicial pode fundamentar a condenação quando corroborada por prova judicializada, ainda que o réu seja revel.
4. Pequenas divergências em depoimentos não afastam a condenação quando os relatos convergem quanto aos elementos essenciais da conduta.
5. A pena de multa, por integrar o preceito secundário do tipo penal, não pode ser afastada sob alegação de hipossuficiência econômica.